Tribunal: TJES
Processo: 5014390-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014390-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO RIBEIRO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATO NÃO COMPARECE À INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1.
Agravo de instrumento interposto por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Investigador de Polícia Civil (Edital nº 002/1993), em face de decisão que indeferiu o pedido de nomeação e posse na fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de inércia do agravante quanto à convocação para a etapa de investigação social, requisito previsto no edital e regulamentado por norma estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus à nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil, mesmo tendo deixado de atender à convocação para a fase de investigação social realizada por meio do Edital SEGER nº 14/2015, após o trânsito em julgado da sentença que lhe reconheceu o direito à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sentença transitada em julgado garantiu a nomeação e posse dos autores nos termos do Edital nº 002/1993, que inclui a fase de investigação social como etapa obrigatória do certame. 4.
O Decreto nº 3509-N/1993, que regulamenta o concurso, prevê expressamente a avaliação da idoneidade moral dos candidatos pela comissão de investigação social, incluindo a possibilidade de oitiva pessoal e colheita de informações de terceiros. 5.
O agravante foi convocado formalmente para a investigação social por meio do Edital SEGER nº 14/2015, publicado após decisão que deferiu o cumprimento da sentença, sem exigência de intimação pessoal. 6.
A ausência de comparecimento do agravante à fase de investigação inviabiliza a posse, pois constitui descumprimento de etapa essencial à investidura no cargo, nos termos do edital e da legislação aplicável. 7.
A interpretação segundo a qual a sentença judicial excluiu a obrigatoriedade da etapa investigativa contraria a coisa julgada formada em ação posterior (mandado de segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000), na qual se reafirmou a exigência da investigação social antes da nomeação, devendo prevalecer a decisão mais recente, enquanto não desconstituída.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1.
A nomeação e posse em cargo público condicionam-se ao cumprimento de todas as etapas previstas no edital do concurso, inclusive a investigação social. 2.
A ausência injustificada à convocação para a fase de investigação social configura renúncia tácita ao direito à nomeação. 3.
Em caso de múltiplas decisões judiciais sobre o mesmo direito, deve prevalecer a última, ainda que em potencial conflito com a anterior, enquanto não desconstituída por ação rescisória.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Decreto nº 3509-N/1993, art. 20; Edital nº 002/1993; Lei Complementar Estadual nº 04/1990.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 598.148/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.08.2009, DJe 31.08.2009; STJ, EAREsp 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 04.12.2019, DJe 07.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HÉLIO RIBEIRO
contra a r. decisão (fl. 1627 dos autos físicos digitalizados) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária movida em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(processo nº 0031012-15.2010.8.08.0024), em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil (Edital nº 002/1993).

A eminente Desembargadora
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
proferiu voto de relatoria no sentido de dar provimento ao recurso, por concluir que o título judicial transitado em julgado reconheceu o direito subjetivo do agravante à nomeação e posse, sem condicionar a eficácia à submissão a nova investigação social.

Sua Excelência pontuou que a convocação para a investigação social
“
ocorreu em procedimento diverso, no qual se exigia anuência expressa a acordo judicial, não homologado nos autos originários. Ademais, inexiste prova de que o agravante tenha sido formal e pessoalmente intimado da referida convocação, o que esvazia a alegação de sua desistência tácita. Igualmente relevante é o fato de que o Estado jamais procedeu, até o presente momento, ao cumprimento voluntário do julgado, descumprindo abertamente a ordem judicial proferida em sentença transitada em julgado.”

Todavia, com a devida vênia ao entendimento encampado pela eminente relatora, entendo que não assiste razão ao agravante.

Isso porque a sentença transitada em julgado, mantida por esta Corte, determinou a
“nomeação e posse dos autores no cargo de Investigador de Polícia, nos termos do Edital nº 002/93”
(fls. 571 e 1.293, e fls. 687 e 1.414).

O referido edital estabeleceu a fase de investigação social, integrante da primeira etapa, em relação à qual previu a realização conforme conveniência da direção da ACADEPOL (disposições finais, item 02, fl. 68).

O Decreto nº 3509-N/1993, que regulamenta o concurso público em questão, trata da avaliação do resultado da Investigação Social por uma comissão, que, inclusive, pode convocar qualquer dos candidatos para oitiva pessoal e solicitar pessoas por ele indicadas para prestar informações sobre sua idoneidade moral (art. 20, fl. 61).

Ainda que a referida fase seja antecedente à participação no curso de formação profissional, no julgamento do mandado de segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000, havido nos idos de 2015, em que o ora agravante também figurou como impetrante, impugnando o EDITAL SEGER 54/2015, que promoveu a reclassificação geral dos candidatos aprovados para o cargo de Investigador de Polícia, com base nas regras do Edital 002/1993 (fls. 1.503/1.512), ficou assentado que a
“posse dos nomeados está condicionada à fase investigativa circunscrita a ato administrativo, que está resguardada pelo princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º, da CRFB/88.”

1

Os próprios exequentes peticionaram na origem, nos idos de 2016, afirmando que
“foram convocados para realização da investigação social apenas três autores deste processo, quais sejam: ANGELA RAQUEL DEGASPERI DO CARMO, IGUARACY SANTOS RANGEL e JANILSON CAETANO. Os demais autores não foram convocados”
(fls. 1.495/6).

Observa-se que o Edital SEGER nº 02/2016, juntado à referida petição, convocou os referidos candidatos
“para participarem da Investigação Social referente à etapa do Concurso PCES nº 002/1993”

(fl. 1.497).

Do mesmo modo, consta dos autos cópia do Edital SEGER 56, que diante da reclassificação, convocou vários candidatos para participarem da Investigação Social referente à etapa do concurso público PCES nº 002/1393 (fl. 1.512).

Em relação especificamente ao agravante, que (repito) figurou como parte no mandado de segurança nº 0028518-16.2014.8.08.0000, houve sua convocação para investigação social pelo Edital SEGER 14/2015 (fl. 1.607), mas não compareceu, diferente de outros candidatos que foram nomeados (fl. 1.608), perdendo, assim, o direito pleiteado, tal como sustentado nos autos pelo ente público agravado.

Veja-se que, nos autos do citado
writ
, os impetrantes (incluindo o agravante), diante do trânsito em julgado do acórdão em agosto de 2015, pleitearam o seu cumprimento, o que foi deferido por decisão prolatada em 24/09/2015 (conforme evidencia andamento processual), sendo que o Edital SEGER nº 14/2015, foi publicado no diário oficial de 14/10/2015 (fl. 1.607), logo após a publicação da decisão, que não impôs a necessidade de comunicação pessoal dos candidatos, que requereram naqueles autos o cumprimento, cientes da fase em que se encontrava o processo.

Naqueles autos, o ente público
“
comunicou que, à época, os candidatos aprovados estavam sendo submetidos ‘
ao escrutínio de comissão formada pela Polícia Civil, na forma do edital e da lei complementar estadual nº 04/1990’
, para posterior nomeação, daqueles declarados aptos ao exercício do cargo”
, conforme se extrai do andamento processual (despacho datado de 04/03/2016), sendo que os próprios impetrantes/exequentes informaram nos autos acerca do término da investigação social, com subsequente decisão, datada ainda de 2016, fixando prazo para apresentação da lista dos aprovados na investigação social e imposição de prazo para nomeação dos aprovados.

O acordo mencionado pelo agravante, pelo que se extrai do referido andamento processual, somente foi firmado após a fase de investigação social, na qual não compareceu.

O documento de fls. 1.604/6 indica que, após o
“trânsito em julgado do Acórdão favorável à sua pretensão (...) foram convocados para Investigação Social do certame”
, e, depois da
“submissão à referida etapa com êxito, foram nomeados para o cargo de Investigador de Polícia através do Decreto nº 1.779-S/2016”
, doze autores desta demanda, sem que tenha figurado na lista o ora agravante e outro, que
“também foram convocados para escrutínio social para comprovar aptidão ao exercício da função policial civil, igualmente por meio do supracitado Edital SEGER nº 14/2015. Inobstante, não se apresentaram à SEGER para cumprimento da etapa”.

O mesmo documento, que serviu para subsidiar a manifestação do ente público, assinalou que:

O que se presume é que ambos desistiram de ingressar na Polícia Civil do Espírito Santo. Essa presunção se faz ainda mais forte tendo em vista que o primeiro é servidor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e o segundo, Subtenente da Polícia Militar do Espírito Santo. Ambos com remuneração muito superior à atribuída ao cargo de Investigador de Polícia, cujo subsídio inicial é fixado em R$ 4.860,80 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta centavos).

Ainda que o agravante defenda que deve prevalecer a coisa julgada alcançada neste processo, fato é que ambas as demandas asseguraram a sua nomeação e posse no cargo de investigador de polícia nos termos do edital 02/93, sendo que a segunda (cujo trânsito em julgado ocorreu por último) foi expressa quanto à necessidade de submissão à investigação social, sendo que, mesmo que houvesse eventual conflito, esta prevaleceria enquanto não desconstituída por ação rescisória (STJ, REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009; EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020).

Pelo exposto, mais uma vez rogando vênia à eminente relatora, voto no sentido negar provimento ao presente recurso, mantendo íntegra a decisão que indeferiu pedido de nomeação e posse no cargo de Investigador de Polícia Civil (Edital nº 002/1993), já que o agravante não atendeu a convocação do Edital SEGER nº 14/2015.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EDITAL SEGER 54⁄2014 – LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE – AÇÃO AJUIZADA EM SEU DEVIDO TEMPO – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – PROCESSO AINDA TRAMITANDO – PRELIMINAR REJEITADA – LITISPENDÊNCIA – CAUSA DE PEDIR REMOTA DIVERSA – INAPLICABILIDADE DO ART. 301, §2º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – CANDIDATOS INABILITADOS NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATOS NÃO CONVOCADOS PESSOALMENTE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL – PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO – VAGAS QUE SURGIRAM APÓS A REALIZAÇÃO DO CONCURSO – PRAZO DE DOIS ANOS – AÇÃO IMPETRADA EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PROVENIENTE DE CONCURSO AINDA NÃO FULMINADO - NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – IMEDIATA NOMEAÇÃO – POSSE CONDICIONADA A FASE ADMINISTRATIVA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1) Como firmado pela jurisprudência pátria, obsta o exercício da ação mandamental o transcurso temporal superior a 120 (cento e vinte) dias a contar do ato perpetrado pela administração que lesou direito líquido e certo da parte. Sendo o edital SEGER⁄2014, produzido em razão de decisão judicial proferida em 31⁄05⁄2012, rejeitada a prejudicial. 2) Constando no registro do processo que o mesmo ainda aguarda a remessa dos autos a instância superior, sujeitando-se a remessa necessária, rejeita-se a preliminar de coisa julgada da ação. 3) Verifica-se a litispendência nos termos da legislação processual civil quando concorrerem as mesmas partes, mesma causa de pedir e pedido. Sustentando o feito causa de pedir deflagrada pelo edital SEGER⁄2014, diversa dos pedidos já formulados em primeiro grau, rejeita-se a preliminar. 4) O interesse no ajuizamento da demanda está umbilicalmente ligado a possibilidade do provimento jurisdicional assegurar situação mais vantajosa ao jurisdicionado. Os impetrantes que já entraram em exercício e aqueles rejeitados perante a administração pública por processo administrativo de investigação social, carecem de interesse no ajuizamento de ação que, observando a presença de direito líquido e certo, garanta o direito a posse no cargo público. 5) Conforme precedentes do STJ e STF, a intimação por edital publicado junto a administração, após considerável lapso temporal não satisfaz o requisito da publicidade para efeitos de convocação de candidato aprovado em concurso público. 6) O surgimento de vagas após a realização do certame obriga a administração à convocação dos demais candidatos se, em respeito a ato administrativo, convoca o último classificado do concurso público, convolando a expectativa de direito em direito líquido e certo. 7) A Súmula 115 do STF deve respeitar o distinguinshing do caso concreto em apreço, considerando-se relevante a ratio decidendi derivada do cumprimento de ordem judicial para a convocação dos candidatos. 8) A nomeação de candidato classificado em último lugar, por força de ato administrativo, demonstra a preterição dos aprovados em melhor classificação, gerando a presença do direito líquido e certo à nomeação. 9) A posse dos nomeados está condicionada à fase investigativa circunscrita a ato administrativo, que está resguardada pelo princípio da separação dos poderes, conforme art. 2º, da CRFB⁄88. 10) Segurança parcialmente concedida. Extinção do feito com resolução de mérito na forma do art. 269, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, por igual votação, conceder parcialmente a segurança nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100140045509, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 16/04/2015, Data da Publicação no Diário: 05/05/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com a máxima e devida vênia ao entendimento inserto no voto da relatoria, reconsidero o entendimento que inicialmente exarara, para acompanhar, respeitosamente, o voto divergente lançado pelo Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014390-85.2023.8.08.0000

AGVTE: HELIO RIBEIRO

AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HÉLIO RIBEIRO
, visando à reforma da decisão proferida nos autos do processo originário nº 0031012-15.2010.8.08.0024 que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de nomeação e posse do ora agravante no cargo de Investigador de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

A decisão agravada indeferiu o requerimento de cumprimento imediato da sentença sob o fundamento de que o agravante teria sido anteriormente convocado para realização de investigação social, nos termos do Edital SEGER nº 14/2015, não tendo comparecido, o que teria gerado a presunção de desistência de sua nomeação. Ademais, o Juízo de origem entendeu não haver ilegalidade na ausência de intimação pessoal, mantendo a suspensão do feito em razão do julgamento da Ação Rescisória nº 0005361-33.2017.8.08.0024.

Nas razões recursais (ID 6776178 do Agravo de Instrumento), o agravante sustenta, em síntese: (i)
Que obteve sentença transitada em julgado favorável à sua nomeação e posse, sem que houvesse qualquer condicionante quanto à submissão a nova investigação social;
(ii)
que a convocação referida pelo Estado não decorreu deste processo, mas de outro, cuja nomeação estaria vinculada à assinatura de acordo judicial ao qual não anuiu;
(iii)
que a decisão agravada desrespeita a coisa julgada, violando o art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal;
(iv)
que o indeferimento do cumprimento da sentença acarreta-lhe graves prejuízos e obsta o exercício de direito subjetivo reconhecido judicialmente, configurando periculum in mora e fumus boni iuris
e, com base nestes fundamentos, pugna pela reforma da decisão para que seja determinado o imediato cumprimento da sentença, com sua nomeação e posse no cargo público para o qual foi devidamente aprovado.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, nos moldes do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo, pois, de rigor o seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se, essencialmente, à verificação da legalidade da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do agravante de ser imediatamente nomeado e empossado no cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme determinado em título judicial transitado em julgado, de onde se extrai:

“(...)
Por último, ressalto que o Sr. José Antônio da Silva, estando na classificação 1.274 já está laborando, sendo que outros que participaram do certame que tiveram pontuação melhor do que o paradigma citado, até a presente data não foram nomeados, o que demonstra que os requerentes possuem o direito à sua nomeação, eis que o cargo foi preenchido sem a observância da qualificação.

Por conseguinte, forçoso concluir pela preterição do referidos autores, operada em virtude da estabilização de servidores não submetidos a concurso, e pela configuração de seu direito subjetivo a ser nomeado de acordo com a lista fixada pela Academia de Polícia para o cargo de investigador de polícia a partir do ofício GD nº 001/ 2009.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL, determinando ao Estado do Espírito Santo que realize o ato de nomeação e posse dos autores no Cargo de Investigador de Polícia, nos termos do Edital nº 002/93. (omissis)
” (ID 6776178 - pág. 06)

Como se pode observar, o agravante participou regularmente do concurso público regido pelo Edital nº 002/1993 para o cargo de Investigador de Polícia, tendo concluído com êxito todas as etapas previstas, inclusive a formação na ACADEPOL, conforme amplamente demonstrado nos autos originários.

Em virtude de não ter sido nomeado, embora aprovado dentro do número de vagas, propôs ação judicial, que culminou com sentença de mérito reconhecendo seu direito subjetivo à nomeação, tendo operado na mesma o trânsito em julgado,
sem a imposição de qualquer condicionante adicional
.

Observa-se que a decisão agravada negou o pedido de cumprimento sob o argumento de que o agravante teria sido convocado, posteriormente, em outro processo, para realização de investigação social, da qual teria se ausentado, implicando em presunção de desistência. Todavia, tal premissa revela-se juridicamente insustentável, pois a eficácia da coisa julgada, consoante art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, impõe-se à Administração Pública, impedindo que nova avaliação da aptidão do candidato ou submissão a novos requisitos seja exigida como condição à nomeação determinada judicialmente.

Com efeito, conforme exaustivamente articulado nas razões recursais, o ato administrativo de convocação referido ocorreu em procedimento diverso, no qual se exigia anuência expressa a acordo judicial, não homologado nos autos originários. Ademais, inexiste prova de que o agravante tenha sido formal e pessoalmente intimado da referida convocação, o que esvazia a alegação de sua desistência tácita. Igualmente relevante é o fato de que o Estado jamais procedeu, até o presente momento, ao cumprimento voluntário do julgado, descumprindo abertamente a ordem judicial proferida em sentença transitada em julgado.

Ora, a execução de sentença que reconhece o direito à nomeação e posse no serviço público não pode ser condicionada a atos discricionários ou procedimentos posteriores impostos unilateralmente pela Administração. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. NOMEAÇÃO E POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA EM APONTAR OS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Ceará contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a nomeação e posse do agravado no cargo público de Delegado da Polícia Civil do Estado do Ceará. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para não conhecer do Recurso Especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo Enunciado N. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja Recurso Especial". III - Verifica-se que a irresignação do recorrente vai de encontro às convicções do julgador a quo, que com lastro no conjunto probatório constante dos autos, concluiu que (fl. 41-42): "(...) Cumpre frisar, por oportuno, que
a nomeação e posse de candidato, devidamente aprovado, cuja participação no concurso tenha sido assegurada por decisão judicial transita em julgado é consectário lógico e legal decorrentes da aprovação, sendo, por isso, desnecessário determinação expressa neste sentido
. Tampouco evidenciam incongruência em relação à decisão judicial. Inexiste, portanto, qualquer vicio na decisão, não há de se falar em decisão extra petita, impondo-se assim seu devido e imediato cumprimento. "IV - Para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do Recurso Especial. Incide na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do Recurso Especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal. VI - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. VII - Verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 5/5/2017 e AgInt no RESP n. 1.597.355/CE, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 10/3/2017.) VIII - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.851.939; Proc. 2021/0066033-1; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 14/09/2022) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA PELA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. 1. Conforme tese fixada pelo Plenário do Supremo (Tema n. 784/RG),
o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo à nomeação
quando, havendo surgido novas vagas no período de validade do certame, ocorrer preterição de forma arbitrária e imotivada pela Administração. 2. A necessidade de provimento do cargo de Técnico Judiciário. Psicólogo Judicial no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais veio a ser demonstrada ante o surgimento de novas vagas durante a validade de concurso público para formação de cadastro de reserva e, sobretudo, em vista do exercício da função por servidora municipal cedida e, em caráter precário e reiterado, pela própria candidata aprovada em primeiro lugar no certame. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para prover parcialmente o recurso extraordinário e restabelecer a sentença de primeiro grau. (STF; RE-AgR-ED 1.354.409; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 19/12/2023; DJE 27/02/2024) (destaquei)

Inclusive, o STF, ao julgar o Tema 161, firmou a Tese de que
“o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação”
e, no caso dos autos, não bastasse o agravante ter obtido aprovação dentro do número de vagas previstas, obteve sentença judicial determinando a sua nomeação, sem a imposição de qualquer condicionante.

A tentativa do Estado de se eximir do cumprimento do julgado por meio de alegação de não comparecimento do agravante a convocação oriunda de outro feito configura,
data maxima venia
, flagrante manobra para obstar a eficácia de decisão judicial definitiva. Tal conduta ofende, ademais, os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da lealdade processual.

Por fim destaco que, quanto à impossibilidade de concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, cumpre esclarecer que a presente controvérsia não versa sobre medida liminar com caráter satisfativo, mas sobre o cumprimento de título judicial transitado em julgado, o que afasta a incidência da vedação legal.

Dessa forma, restando demonstrada a presença do
fumus boni iuris
– direito subjetivo à nomeação reconhecido em sentença transitada em julgado – e do
periculum in mora
– decorrente da contínua preterição do agravante no exercício do cargo e da frustração da autoridade da coisa julgada –, é imperioso reformar a decisão agravada para determinar o imediato cumprimento da sentença nos termos fixados.

Ante o exposto,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto por HÉLIO RIBEIRO, reformando a decisão agravada, para determinar ao Estado do Espírito Santo que proceda à imediata nomeação e posse do agravante no cargo de Investigador de Polícia Civil, conforme sentença transitada em julgado nos autos originários.

É como voto.